Tribunal: TJPA
Processo: 0802633-57.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802633-57.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: JACIRA MARCAL AMERICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0802633-57.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
AGRAVADA: JACIRA MARCAL AMERICA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ANTECIPAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESPESAS COM DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que, nos autos da Execução Fiscal n.º 0048107-30.2013.8.14.0301, determinou que, caso requerido o prosseguimento do feito, o Município promovesse o recolhimento antecipado de despesas com diligências dos oficiais de justiça, nos termos do art. 12, § 2º, da Lei Estadual n.º 8.328/2015 e da Portaria Conjunta n.º 001/2016-GP/CJRMB/CJCI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Fazenda Pública está desobrigada de antecipar as despesas com diligências dos oficiais de justiça em ações de execução fiscal, diante da declaração de inconstitucionalidade formal do art. 12, § 2º, da Lei Estadual n.º 8.328/2015; (ii) estabelecer se o pagamento da Gratificação de Atividade Externa (GAE) aos oficiais de justiça substitui ou afasta a obrigação da Fazenda Pública de antecipar essas despesas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de inconstitucionalidade formal do § 2º do art. 12 da Lei Estadual n.º 8.328/2015 pelo STF (ADI 5.969/PA) não afasta a obrigação da Fazenda Pública de antecipar as despesas com diligências dos oficiais de justiça, pois subsiste a interpretação do STJ sobre o art. 39 da LEF, consagrada na Súmula n.º 190.

A tese firmada no IRDR n.º 0800701-34.2018.8.14.0000, do TJPA, reforça que a GAE, prevista no art. 28, III, da Lei Estadual n.º 6.969/2007, não substitui a antecipação de custas exigida em execução fiscal, uma vez que possui natureza indenizatória genérica, desvinculada das despesas específicas da diligência.

O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo n.º 396 (REsp 1.144.687/RS), firmou entendimento de que cabe à Fazenda Pública antecipar o numerário necessário ao cumprimento das diligências, ainda que processadas por carta precatória, reforçando o dever de custeio mesmo após a declaração de inconstitucionalidade da norma estadual.

A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do STF, do STJ e com a tese firmada pelo TJPA em sede de IRDR, não havendo ilegalidade ou abusividade a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de inconstitucionalidade formal do § 2º do art. 12 da Lei Estadual n.º 8.328/2015 não afasta a obrigatoriedade de a Fazenda Pública antecipar o pagamento das despesas com diligências dos oficiais de justiça nas execuções fiscais.

A Gratificação de Atividade Externa (GAE) paga aos oficiais de justiça do Estado do Pará não substitui nem compensa o dever de a Fazenda Pública custear previamente as diligências em processos de execução fiscal.

O entendimento da Súmula 190 do STJ permanece aplicável e vinculante, ainda que ausente norma estadual válida com igual conteúdo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22, I, e 100, §§ 1º e 3º; CPC, arts. 91 e 300; LEF (Lei 6.830/80), art. 39; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 12, § 2º (inconstitucional); Lei Estadual nº 6.969/2007, art. 28, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5.969/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 03.10.2022; STJ, Súmula nº 190; STJ, REsp nº 1.144.687/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21.05.2010 (Tema Repetitivo 396); TJPA, IRDR nº 0800701-34.2018.8.14.0000; TJPA, AI nº 0800475-63.2017.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 05.05.2025; TJPA, AI nº 0009023-13.2017.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 29.07.2024.

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, com início em 09 de outubro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, interposto pelo Município de Belém, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º 0048107-30.2013.8.14.0301, determinou que, em caso de prosseguimento do feito, fosse promovido, pelo Município, o recolhimento antecipado de despesas processuais.

Historiando os fatos, na ação de origem, ajuizada pela Fazenda Pública Municipal em desfavor de Jacira Marcal America, executa-se crédito tributário referente ao não pagamento de IPTU e taxas municipais, dos exercícios de 2009 a 2012. Assim foi decidido Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, nos seguintes termos:

“(...) R. Hoje.

I – Visando impulsionar o feito, intime-se o exequente para informar se houve parcelamento ou pagamento da dívida pelo(a) executado(a), requerendo o que for de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

II – Caso seja requerido o prosseguimento do feito pelo exequente, visando o cumprimento do último despacho proferido nos autos, encaminhe-se à UNAJ para emissão do boleto bancário, com intimação do Município para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o recolhimento dos valores referente à antecipação do pagamento das despesas, nos termos do art. 12, § 2º, da Lei nº 8.328/2015 e Portaria Conjunta nº 001/2016-GP/CJRMB/CJCI.”

Inconformado com a decisão, o Município de Belém interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (id.

525165).

Em suas razões recursais, sustentou, a ocorrência de inconstitucionalidade formal do art. 12, §2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, que impõe à Fazenda Pública o dever de antecipar despesas com diligências processuais, por tratar-se de matéria de natureza eminentemente processual, cuja competência legislativa é privativa da União, nos termos do art. 22, I, da Constituição Federal.

Pugnou pela declaração de nulidade da decisão agravada, por ofensa ao art. 91 do CPC e ao art. 39 da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80), que preveem que as despesas processuais de atos requeridos pela Fazenda Pública devem ser pagas ao final pelo vencido.

Alegou, ainda, que a antecipação de custas sem trânsito em julgado afronta o regime de precatórios (art. 100, §§1º e 3º, da CF), sendo vedado o pagamento de despesas pela Fazenda Pública sem prévia inclusão orçamentária. Argumentou, por fim, que os Oficiais de Justiça do Estado do Pará já recebem verba específica denominada Gratificação de Atividade Externa (GAE), destinada ao custeio das diligências, o que afasta a necessidade de antecipação pela Fazenda, sob pena de
bis in idem
.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, para que fosse determinada a suspensão da exigência de recolhimento das despesas processuais, bem como o regular trâmite do processo de execução fiscal sem qualquer antecipação de valores pela Fazenda Pública.

Em decisão liminar, defiri a tutela recursal pleiteada, determinando a suspensão da exigência de antecipação de despesa processual com diligências de oficial de justiça, autorizando o prosseguimento do feito, por entender naquele momento processual estavam presentes os requisitos autorizadores (id.

575024).

A carta de intimação do agravado foi devolvia sob a justificativa de “Não existe o número” (id.690337).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, alinhando-se ao entendimento consolidado no IRDR de Tema 03 desta Corte, e à jurisprudência do STJ, que sustenta que, mesmo após a declaração de inconstitucionalidade formal do art. 12, §2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, persiste a obrigatoriedade da Fazenda Pública em custear antecipadamente as despesas com diligência dos Oficiais de Justiça, conforme Súmula nº 190 do STJ (id.

29032452).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

MÉRITO

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.
As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida determinou, no bojo da Execução Fiscal n.º 0048107-30.2013.8.14.0301, que, uma vez requerido o prosseguimento do feito pelo exequente, fosse promovido, no prazo de 15 (quinze) dias, o recolhimento dos valores referentes à antecipação do pagamento das despesas com as diligências dos Oficiais de Justiça, nos termos do art. 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, e da Portaria Conjunta nº 001/2016-GP/CJRMB/CJCI.

Pois bem.

Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância, quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência, faz-se imprescindível a presença de requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que, se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
, e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá, ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravada. Explico.

Ressalto, inicialmente, que o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal acolheu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR nº 0800701-34.2018.8.14.0000 e fixou a seguinte tese sobre o presente tema: "A Gratificação de Atividade Externa (GAE), regulamentado pela resolução nº 003/2014- GP, não supre a necessidade de pagamento antecipado das diligências dos oficiais de justiça em ações de execução fiscal, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015, devendo as Fazendas Públicas recolherem antecipadamente as despesas de deslocamento dos Oficiais de Justiça em processos de execução fiscal, sem prejuízo de que as partes interessadas possam buscar solução negociada a tais pagamentos."

Destarte, concluiu o referido julgado que a gratificação específica para custeio de transporte recebida pelos Oficiais de Justiça do Estado do Pará, por meio de inclusão de verba indenizatória, denominada Gratificação de Atividade Externa -GAE, prevista no art. 28, inciso III, da Lei Estadual nº. 6.969/07, não possui identidade com a parcela prevista no art. 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, uma vez que esta refere-se ao recolhimento específico de numerário destinado a custear despesas na execução de mandados em sede de execução fiscal, enquanto a GAE é percebida por toda a categoria de Oficiais de Justiça, de forma generalizada, motivo pelo qual, possuem fatos geradores diversos.

Posteriormente, o Estado do Pará e o Município de Belém interpuseram Recursos Extraordinários em face da mencionada decisão perante o colendo Supremo Tribunal Federal, distribuídos sob nº 1.259.906/PA, suscitando a inconstitucionalidade do art. 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, os quais foram providos por decisão monocrática do Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade proferida na ADI 5.969/PA.

No julgamento da referida Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.969/PA, o Pretório Excelso, por maioria, julgou procedente a ação e declarou a inconstitucionalidade formal do § 2º do art. 12 da Lei nº 8.328, de 29 de dezembro de 2015, por violação ao art. 22, inciso I, da Constituição Federal.

Nesse sentido, transcrevo a ementa do mencionado julgado:

EMENTA
Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 2º, § 2º, da Lei nº 8.328/15 do Estado do Pará. Norma de processo civil. Competência privativa da União. Inconstitucionalidade formal. 1. Incidiu em inconstitucionalidade formal, por violação do art. 22, inciso I, da Constituição Federal, o § 2º do art. 12 da Lei nº 8.328/15 do Estado do Pará, que dispôs dever a Fazenda Pública, nas execuções fiscais, antecipar o pagamento das despesas com a diligência dos oficiais de justiça. 2. A declaração da inconstitucionalidade formal do dispositivo questionado não importa, por si só, a dispensa da antecipação pela Fazenda Pública, nas execuções fiscais, do pagamento de despesas com a diligência dos oficiais de justiça. É que, mesmo havendo essa declaração de inconstitucionalidade, subsiste a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação do art. 39 da LEF, o qual não é objeto de questionamento na presente ação direta (vide Súmula nº 190/STJ e julgamento do Tema repetitivo nº 396, REsp nº 1.144 .687/RS, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21/5/10). 3 . Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.
(STF - ADI: 5969 PA, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 03/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022). (grifei).

Com efeito, conforme ficou assentado no supramencionado julgado, o fato do art. 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 ser declarado inconstitucional não importa, por si só, a dispensa da antecipação pela Fazenda Pública, nas Execuções Fiscais, do pagamento de despesas com diligências dos Oficiais de Justiça, tendo em vista a interpretação do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 39 da Lei de Execução Fiscal, que deu origem à Súmula 190, que preceitua o seguinte:

SÚMULA N. 190

Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos Oficiais de Justiça
.

Ademais, corroborando com esse entendimento, o colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recurso representativo de controvérsia, no julgamento do REsp 1144687/RS, que originou o Tema Repetitivo 396, fixou a seguinte tese:

Ainda que a execução fiscal tenha sido ajuizada na Justiça Federal (o que afasta a incidência da norma inserta no artigo 1º, § 1º, da Lei 9.289/96), cabe à Fazenda Pública Federal adiantar as despesas com o transporte/condução/deslocamento dos oficiais de justiça necessárias ao cumprimento da carta precatória de penhora e avaliação de bens (processada na Justiça Estadual), por força do princípio hermenêutico
ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio
.

Outrossim, em decorrência do entendimento firmado pelas Cortes Superiores, a decisão agravada deve ser mantida no que se refere à necessidade da Fazenda Pública recolher antecipadamente as despesas de deslocamento dos Oficiais de Justiça do Estado do Pará em processos de Execução Fiscal.

Esse entendimento foi esposado anteriormente por este Egrégio Tribunal em casos análogos ao do presente processo, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESPESAS COM DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA. ANTECIPAÇÃO DE CUSTAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 190 DO STJ. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM IRDR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA – GAE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME.
1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Pública Estadual contra decisão que determinou a antecipação de despesas para cumprimento de diligência por Oficial de Justiça em processo de execução fiscal, ao argumento de que a Gratificação de Atividade Externa (GAE) paga aos oficiais de justiça pelo TJPA isentaria a Fazenda dessa obrigação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar se a Fazenda Pública do Estado do Pará está isenta do dever de antecipar as despesas com diligências dos oficiais de justiça em sede de execução fiscal, em razão do pagamento da Gratificação de Atividade Externa – GAE, ou se subsiste a obrigação legal prevista na Lei Estadual n.º 8.328/2015 e na Súmula 190 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR.
2.

A matéria foi decidida pelo Pleno deste Tribunal de Justiça no IRDR n.º 0800701-34.2018.8.14.0000, que firmou a tese de que a GAE não supre a obrigação de recolhimento antecipado das despesas com diligência em execução fiscal, nos termos do art. 12, § 2º, da Lei Estadual n.º 8.328/2015.
4. A Súmula 190 do STJ dispõe que incumbe à Fazenda Pública antecipar o numerário para custeio das diligências dos oficiais de justiça nas execuções fiscais, reforçando a tese firmada em âmbito estadual.
5. O pagamento da GAE tem caráter indenizatório e é de responsabilidade orçamentária do Poder Judiciário, não se confundindo com as custas de diligência, a cargo da Fazenda Pública requerente. 6. A decisão recorrida está em conformidade com o entendimento firmado no IRDR e com o precedente vinculante do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Revogação da liminar concedida.
Tese de julgamento:
1.
A Gratificação de Atividade Externa (GAE) paga aos oficiais de justiça não supre a obrigação da Fazenda Pública de antecipar despesas com diligência em execuções fiscais. 2. A obrigação de antecipação de custas pela Fazenda Pública encontra amparo na Súmula 190 do STJ e no art. 12, § 2º, da Lei Estadual n.º 8.328/2015.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800475-63.2017.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/05/2025). (grifei).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA.

ANTECIPAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PELA FAZENDA PÚBLICA INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS -IRDR. TESE: PAGAMENTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA (GAE) PAGA INDISTINTAMENTE A TODA CATEGORIA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. ADI Nº5.969/PA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO § 2º DO ART. 12 DA LEI Nº 8.328/2015.
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DILIGÊNCIA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 190/STJ, TEMA REPETITIVO Nº 396, RE Nº 108.845/SP E RE Nº 108.183/SP.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Interpretação da necessidade de antecipação das despesas processuais pela Fazenda Pública em execuções fiscais conforme Súmula nº 190 do STJ e legislação aplicável, com destaque para o não-cabimento da aplicação da Gratificação de Atividade Externa para tais despesas. 2. Reconhecimento da inconstitucionalidade do § 2º do art. 12 da Lei nº 8.328/2015 do Estado do Pará, com base no princípio da competência privativa da União para legislar sobre direito processual. 3. Decisão do Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade formal da norma, mantendo a necessidade de antecipação das custas pela Fazenda Pública, reiterando a interpretação do STJ sobre a matéria e a jurisprudência correlata do próprio STF. 4. Recurso conhecido e não provido.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0009023-13.2017.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/07/2024). (grifei).

Destarte, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Assim, a decisão do juízo de origem encontra-se juridicamente fundamentada e em plena consonância com o entendimento consolidado nas cortes superiores, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade a ser corrigida nesta instância recursal.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático, tornando sem efeito a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/10/2025